Tribunal: TJDFT
Processo: 0747671-26.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0747671-26.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A RECORRIDO: RAFAELA FREIRE DE MACEDO, TIAGO LEITE MIRANDA DECISÃO Indefiro o pedido de ID 37075231. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, cabia ao autor, por ocasião do ajuizamento da demanda, indicar as pessoas com quem pretendia litigar, nos termos do art. 113 do CPC. A correção do polo passivo, prevista no art. 339 do CPC, tem lugar apenas nos casos de ilegitimidade passiva, o que não se verifica no presente caso, em que não houve extinção do processo sem resolução do mérito, mas reconhecimento da improcedência do pedido. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito